Tribunal: STF
Processo: RE 1163665
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 400 DO CPP. PROCEDIMENTOS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Decidiu o Plenário desta Corte que o entendimento segundo o qual o art. 400 do CPP se aplica aos procedimentos regidos por legislação especial não alcança os feitos com instrução criminal encerrada em 11.3.2016.



    2. Se, em 11.3.2016, ainda não havia instrução criminal válida encerrada, haja vista a declaração de nulidade dos atos instrutórios pela Corte Local em acórdão proferido anteriormente à mencionada data, com a adoção de entendimento convergente ao do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de se aplicar a modulação de efeitos.



    3. Agravo regimental desprovido.